Tribunal: TJPA
Processo: 0800893-83.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800893-83.2022.8.14.0401

APELANTE: JOAO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal grave. Art. 129, §2°, IV, do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima corroborada por laudo pericial e testemunhos. Excludente de ilicitude não configurada. Dosimetria da pena adequada. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por João Carlos Oliveira da Silva contra sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à pena de um ano e quatro meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, § 2°, IV, do CP). O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal grave; e (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena, em especial a fixação da pena-base.

III. R
azões de decidir

3.

A autoria e a materialidade delitivas restam devidamente comprovadas pelo laudo do Instituto Médico Legal, que atestou deformidade permanente na vítima, bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que narram de forma coerente a agressão sofrida.

4.

A tese defensiva de legítima defesa, arguida em juízo, foi rechaçada e não se sustenta, pois restou demonstrado que o réu, ao retornar à festa para tomar satisfações, deu início à discussão que culminou nas agressões, restando configurado excesso em sua reação.

5.

O juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o delito (dois anos), aplicando causa de diminuição que reduziu a pena final para um ano e quatro meses de reclusão, não havendo ilegalidade ou necessidade de revisão da dosimetria.

IV. D
ispositivo e tese

6.

Apelação improvida.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 2°, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.238.817/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 27.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25.09.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por

JOÃO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA (ID’s 23314348 e 23314350), em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 2°, IV, do CPB, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro meses) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme sentença de ID 23314334.

Em suas
razões
(ID 23314355), pede sua
absolvição
, por insuficiência de provas. Alternativamente, pede o
redimensionamento da pena-base
para o mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação para negativação das circunstâncias judiciais.

Em
contrarrazões
(ID 23314359), o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do

recurso (ID 23504864)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 23314253):

“(...) que na madrugada do dia 26/12/2021, a vítima Fábio Alexandre Queiroz Dias encontrava-se na casa do nacional Vinícius, mesmo local no qual estava o ora denunciado, o qual conheceu no local. Ocorre que, em dado momento, a vítima brincou com a irmã do denunciado, a senhora Larissa Oliveira, que estava na moto do denunciado, com os dizeres “Você não quer me levar, ao invés dele?

Nessa ocasião, os dois foram embora de moto, contudo, posteriormente, o ora denunciado voltou ao local e disse à vítima: “Tu tá desrespeitando minha irmã, tu tás maluco, se tu não aprender a respeitar, eu vou te quebrar”, respondendo a vítima “Se tu queres me quebrar, pode quebrar”. Nesse momento, o denunciado desferiu um soco no rosto da vítima e logo em seguida, também desferiu uma rasteira, fazendo com que ela caísse no chão.

Ademais, estava prestes a desferir chutes na vítima já caída, mas foi impedido pelos participantes da confraternização. Consoante depoimento da vítima, a mesma foi ao médico, que o informou que precisaria fazer cirurgia da face, bem como consta no Laudo Pericial de fls. 13 e 14 do ID 47457590 ofensa à integridade corporal mediante ação contundente e no Laudo de fl. 01 do ID 66686278 deformidade permanente, laterorrinia à esquerda.

Em seu interrogatório, João Carlos Oliveira da Silva confessou ter dado um soco na vítima, mas alegou que o fez em sua própria defesa, porque Fábio o teria empurrado, além de negar ter desferido uma rasteira. Ademais, alegou que foi informado de que a vítima teria tentado beijar a nacional Larissa duas vezes contra a sua vontade, motivo pelo qual ficou aborrecido com Fábio, vez que é amigo dela, informando que a mesma é homossexual e deve ser respeitada.

Autoria e materialidade do crime de lesão corporal restam-se devidamente configuradas nos autos via depoimento da vítima, confissão parcial do ora denunciado, laudo pericial anexo, aliado a todo contexto probatório produzido. (...)”

São os fatos.

1 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição da apelante, sob argumentos de insuficiência de provas.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Autoria e materialidade delitiva restaram fartamente provadas nos autos, com destaque para o Laudo do Instituto Médico legal, constante ao Id. de origem 66686271, o qual concluiu que as lesões sofridas foram suficientes para firmar o prejuízo à estética, porém sem limitações funcionais, e para os depoimentos tomados em juízo.

Vejamos os depoimentos, conforme constam dos autos e foram transcritos na sentença:

Ao ser ouvida em juízo a vítima FÁBIO ALEXANDRE QUEIROZ DIAS, declarou que o denunciado o puxou pelo braço para conversar, e continuou segurando-o, e, por este motivo, puxou o seu braço, ao que o denunciado lhe desferiu um soco e uma rasteira, que foi muito rápido e nem teve condições de se defender; Declarou que, quando recobrou os sentidos, o denunciado já estava indo embora e a vítima estava com um corte no olho, com o nariz torto e sangrando muito; e que após exames, descobriu que havia quatro faturas em seu rosto e seria necessário o uso de placas; e que depois passou por uma cirurgia; Relata que não pôde trabalhar por dois meses; que sabia que o denunciado é professor de artes marciais. Declarou que estavam na garagem da casa e que todos no local o socorreram; que havia conhecido Larissa no dia, e que estavam tendo conversas amistosas entre todos. Declarou que não deu em cima dela, pois estava acompanhado de outra mulher que também havia conhecido no dia.

Ao ser ouvida em juízo LARISSA CAROLINE OLIVEIRA DE SOUZA declarou que conheceu a vítima na festa onde estavam, mas não conversou com ele; que o réu havia informado à vítima que ela é lésbica e a vítima insistiu em lhe dar um beijo, por isso pediu que ele se afastasse; Que após tal situação, pediu para o denunciado levá-la embora pois não estava se sentindo bem, e lhe avisou da situação da tentativa de beijo. Que não presenciou as agressões; Que ficou sabendo dos fatos através de seu irmão, que disse ter ido à festa questionar o porquê de Fábio tentar beijá-la, já que ele sabia que ela não gostava de homens, e a vítima teria empurrado o denunciado, motivo pelo qual João Carlos se defendeu. Declarou que João Carlos sabe capoeira.

A testemunha FERNANDA MARIA PINHEIRO DE LIMA ao ser ouvida declarou que estava presente na festa e que presenciou o momento em que Fábio tentou beijar Larissa, duas vezes, mas como a dinâmica não estava de discussão, não fez nada. Declarou que não lembra de ter comentado sobre esse fato com João; Que João disse que queria conversar com Fábio, ela não presenciou o momento de perto, viu os dois conversando, mas não ficou olhando; Declarou que João começou a gritar, motivo pelo qual Fábio respondeu “então vamos brigar”; que a agressão começou com Fábio e seguiu entre os dois; Declarou que viu Fábio empurrando João, momento em que começaram a falar mais alto e vários amigos socorreram o Fábio. Que João tentou conversar depois, mas as pessoas estavam exaltadas, motivo pelo qual ela pediu para que ele fosse embora, para não piorar a discussão. Declarou que não sabe informar quem começou as agressões.

Em sua oitiva a testemunha CAROLINE RACINE DO NASCIMENTO MOREIRA, declarou ser amiga de Fábio e que viu o denunciado dar um soco e uma rasteira na vítima; que a vítima não agrediu o denunciado; Que não sabe o motivo da briga, só viu o acontecimento; Que não presenciou o início da discussão; que socorreu a vítima.

Outra testemunha, ALEXANDRE MARQUES DE MORAES JUNIOR declarou ser amigo de Fábio, e que estavam em uma comemoração quando João chamou a vítima para uma conversa e houve a agressão; Que não ouviu a discussão, mas João desferiu um soco e uma rasteira. Que não viu a vítima agredir o denunciado, e acha que não houve discussão, porque o som estava alto e Fábio é uma pessoa calma. Que ficou sabendo que Fábio teria dado em cima da irmã do denunciado, mas não sabe se isso é verdade; que Fábio não agrediu o denunciado.

Em seu interrogatório, o acusado JOÃO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA declarou que deu um soco na vítima após ser empurrado por esta. Que estava em um grupo do WhatsApp, no qual a vítima foi uma das últimas a entrar, mas eles não tinham muito contato; Que possui uma irmã afetiva chamada Larissa e estavam em um aniversário, para o qual Vinícius chamou Fábio, os apresentou, e informou a este que o réu era lutador. Declarou que a vítima teria dito “égua, você é o cara”, por estar acompanhado, mas que o denunciado esclareceu que Larissa é lésbica, e finalizou pedindo respeito à Larissa. Declarou que Fernanda o chamou para comer algo, mas que Larissa desceu e depois ela pediu para irem embora, e ele indagou o que havia acontecido, mas como ela não quis dizer, ele a levou para casa; Que quando chegaram em casa, Larissa disse que Fábio tentou beijá-la, e o denunciado perguntou por que não havia falado antes e ela respondeu que não queria acabar com a festa, mas o denunciado teria falado que aquilo era errado e que Fábio deveria respeitá-la, porque sabia que não gostava de homens. Declarou que voltou para festa e encontrou alguns amigos, que o pediram para avisar a Fábio “para ter calma”, porque o DJ da festa estaria bravo por ele estar mexendo com a sua mulher. Declarou que foi indagar a vítima por que havia dado um beijo em Larissa, e que estavam na garagem, quando Fábio o xingou e o empurrou. Que o réu voltou para conversar, e saber o porquê daquilo, e a vítima disse “vai te foder” e o empurrou. Declarou que, como sabia que ele era lutador, deu um soco de volta, mas que não deu rasteira. Declarou que, após o soco, as pessoas da festa foram até eles e os seguraram. Declarou que, nesse momento, um homem, que ele acredita ser amigo de Fábio, foi até seu carro e puxou um terçado, momento no qual Fernanda e seu pai pediram para que ele fosse embora, “para não dar problema”. Declarou que falou na hora que o que havia acontecido era errado, e que ele não deveria ter agarrado Larissa. Declarou que, no outro dia, Fábio o ligou perguntando o porquê de ter batido nele, e a resposta foi a de ele ter agarrado sua irmã. Declarou que, após tal interação, o contato foi cortado. Declarou que algumas pessoas disseram para ele que, mesmo após o soco, a vítima continuou na festa bebendo, até tentando ligar para o denunciado. Declarou que pratica capoeira há cerca de 10 anos e que não faz sentido ter conseguido dar um soco e uma rasteira juntas.

Como se vê, é inconteste que o apelante, após discussão e provocações, agrediu a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo técnico.

Ademais, como bem anotado pelo juízo na sentença vergastada, o fato de o recorrente ter agido após provocação da vítima, inclusive com um empurrão, não enseja o reconhecimento de legítima defesa, de vez que restou evidente que o insurgente se excedeu na reação. Ademais, João Carlos já havia saído da festa com sua irmã e, após ter conhecimento de que a vítima (Fábio) teria tentado beijá-la, retornou ao local e foi tomar satisfações, iniciando a situação que terminou com as lesões sofridas por Fábio.

Tenho, assim, que a decisão se sustenta por seus próprios fundamentos, fazendo análise adequada e satisfatória das provas reunidas nos autos, não havendo como acolher a tese de insuficiência de provas, inviabilizando, portanto, o pleito absolutório.

2 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

A defesa traz, como pleito alternativo, a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ocorre que o pleito é inócuo, de vez que a pena-base fixada na sentença foi de 02 (dois) anos, portanto, no patamar mínimo previsto ao tipo, tendo, ainda, sido diminuída pelo reconhecimento de uma causa de diminuição de pena, tornando-se definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Não há, portanto, nada a ser reparado na dosimetria.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/04/2025